Tribunal: TJBA
Processo: 8077463-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077463-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). MUNICÍPIO DE GLÓRIA/BA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À NULIDADE DA CDA, INTERPRETAÇÃO E ALCANCE DA MODULAÇÃO DO TEMA 919/STF E SUA NATUREZA JURISPRUDENCIAL. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por OI S.A., em recuperação judicial, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Glória/BA, visando à cobrança de TFF. A embargante sustenta quatro omissões: (i) ausência de manifestação sobre nulidade da CDA por falta de elementos essenciais; (ii) interpretação equivocada da modulação dos efeitos do Tema 919/STF; (iii) inaplicabilidade da modulação a municípios distintos de Estrela d’Oeste/SP; e (iv) inexistência de overruling (superação ou alteração de um entendimento) no Tema 919, que teria apenas reafirmado jurisprudência consolidada. Requer efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da nulidade da CDA por ausência de requisitos legais; (ii) verificar se o acórdão omitiu-se ao interpretar a modulação dos efeitos do Tema 919/STF; (iii) estabelecer se houve omissão quanto ao alcance da modulação a outros municípios; e (iv) apurar se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de que o Tema 919/STF não representou alteração jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão na análise da alegada nulidade da CDA, pois o acórdão embargado expressamente consignou que o título atende aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, inexistindo vício que comprometa sua liquidez, certeza e exigibilidade, aplicando-se a Súmula 392 do STJ e o princípio da instrumentalidade das formas. 4. Inexiste omissão quanto à modulação do Tema 919/STF, pois o julgado expressamente reconheceu que o STF limitou os efeitos da decisão a partir de 07/12/2022, ressalvando ações ajuizadas até essa data, hipótese em que se enquadra a execução fiscal de origem. 5. Não procede a alegação de omissão sobre o alcance da modulação a outros municípios, uma vez que o acórdão embargado consignou que a interpretação majoritária no TJ/BA confere eficácia erga omnes à modulação, de modo a evitar decisões múltiplas e risco de insegurança jurídica. 6. Quanto à suposta ausência de análise da natureza jurisprudencial do Tema 919/STF, o acórdão registrou que a matéria foi pacificada pelo STF no julgamento com repercussão geral e aplicou a modulação fixada, não configurando ausência de enfrentamento. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo-se limitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Divergências quanto à interpretação da lei ou dos precedentes não configuram omissão, contradição ou obscuridade. 8. Prequestionamento considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 145, II; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; Lei nº 11.101/05, art. 6º, §7º-B; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP (Tema 919), Plenário, j. 02.12.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2066805/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 04.09.2023; TJ-BA, EDcl 80021696620248050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 19.08.2024; TJ-BA, AI 80311016420248050000, Rel. Des. Lisbete M.T.A.C. Santos, j. 11.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8077463-27.2024.8.05.0000 (ID 87363477) em que figuram como embargante OI S. A. e como embargado MUNICÍPIO DE GLORIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200